Tribunal: TJDFT
Processo: 0748419-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACORDO HOMOLOGADO. OMISSÃO. PRECLUSÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA ART. 835, CPC. INOCORRENTE. ACEITAÇÃO SEGURO. REDISCUSSÃO MATÉRIA. INCABÍVEL. ERRO MATERIAL. EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. Omissões inocorrentes, pois o acórdão analisou todas as questões apresentadas de forma clara e fundamentada.
2. O acórdão analisou o argumento da parte quanto à ocorrência da preclusão e estabeleceu a necessidade de manutenção da decisão agravada, inexistindo omissão.
3. A fundamentação do acórdão foi clara ao entender que a caução apresentada pela parte não seria suficiente para autorizar o levantamento de valores e, utilizou como fundamentação, a aplicação analógica do art. 835 do CPC. Omissão inocorrente.
4. As alegações de omissão feitas pela parte têm como objetivo claro que de rediscutir a matéria, o que é absolutamente inadmissível na via estreita dos embargos. Precedentes.
5. Existente o erro material no acórdão quanto ao termo previsto no seguro para pagamento dos valores que se pretende levantar. Erro sanado.
5.1. O erro material indicado não altera o entendimento firmado no sentido de que o seguro apresentado não é suficiente para autorizar levantamento de valores em sede de ação cujo cumprimento de sentença sequer foi iniciado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Erro material sanado. Acórdão integralizado.